Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO C.P.
1. O STF, ao julgar o processo ARE 848107 RG, sob o Tema 788 alçado à seara da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.”
3. Seguindo a orientação daquela Corte Superior, prestigia-se a interpretação literal do art. 112, inciso I do CP.
4. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.